Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014862-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 009.358.131-95 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0426-71 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014862-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luís Zeferino de Paula
, lançada nos autos da

Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei nº. 14.181/2021 c/c Indenização por Danos Morais n. 1009835-93.2025.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS
, que
indeferiu

a medida de urgência de limitação dos descontos mensais em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida da parte autora.

Em suas razões recursais,
a agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, comprometendo atualmente mais de 59% de seus rendimentos líquidos com descontos provenientes de diversos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito.

Aponta que tal comprometimento prejudica sua subsistência e viola o limite legal previsto no art. 24, I, do Decreto Estadual nº. 691/2016, com redação dada pelo Decreto nº 1.315/2025, além de afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do salário.

Sustenta, ainda, que os descontos realizados são manifestamente abusivos e que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreversíveis, considerando a essencialidade da verba alimentar atingida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim que seja reformada integralmente a decisão agravada e determinada à adequação ou suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante pelos agravados, até o deslinde do feito;

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim
em 13/05/2025, conforme decisão de Id 285966366.

Contraminutas ofertadas nos Ids 288423892, 290591378, 291315380 e 292534375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada do preparo recursal, conforme certificado no Id
285451384.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir a regularidade ou não da decisão na qual se
indeferiu
tutela de urgência que visava limitar os descontos consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3º
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei nº.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...)".

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual a consumidora apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.”
(N.U 1013447-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(N.U 1008026-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025